Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714652-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA BEZERRA AGUIAR RECORRIDOS: ANDREILSON ALMEIDA GOMES, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão. 2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [ ] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 3. O conjunto probatório evidencia que a ré comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação da ré à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 7o, 442, 443, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto o juízo sentenciante indeferiu o seu pedido de produção de prova testemunhal. Defende, ainda, a minoração do quantum indenizatório, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 442, 443, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão. (...) Não há nos autos elementos que permitam mensurar a quantidade de compartilhamentos promovidos pela ré no decorrer do período em que ofertava cursos preparatórios para concurso público produzidos pela autora. Assim, o quantum indenizatório deve equivaler ao montante auferido pela ré pela comercialização indevida, o que deve ser aferido quando da liquidação da sentença; e se não for possível referida apuração, ao valor de três mil exemplares (art. 103, parágrafo único da Lei 9.610/98). Configurada a violação aos direitos autorais da apelada/autora, adequada a condenação da apelante/ré à obrigação de não fazer consistente na abstenção de divulgação do material, bem como sua responsabilização pelos danos causados, nenhum reparo à sentença.” (ID 64830604). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003